Tribunal: TJDFT
Processo: 0706766-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706766-65.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCIANO MONTEIRO DO PRADO JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 64808315) que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a decisão (ID 64807895), observada a contribuição de coparticipação do autor, resolvendo o mérito com fundamento no art. art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil1. Em suas razões recursais (ID 64808317), o apelante alega ser o caso de perda superveniente do objeto, haja vista que o apelado ingressou, em 17/6/2024, com outra ação (0710884-84.2024.8.07.0018), em tramitação na 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual pleiteia o fornecimento do fármaco RYBREVANT (amivantambe), com base em nova prescrição médica, uma vez que o medicamento osimertinibe não surtiu o efeito esperado. Informa que, na referida ação, o d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública concedeu, por meio de decisão interlocutória, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a liberação do medicamento solicitado. A teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil2, intime-se o apelado para se manifestar sobre a alegada perda do objeto do recurso e superveniente falta de interesse processual. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator